Tribunal: TJBA
Processo: 0532425-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532425-78.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSILEIDE MESQUITA DA SILVA E SILVA e outros Advogado(s): LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s):CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, PAULO ROBERTO VIGNA, LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. USUÁRIO EM PLENO TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA. ARTIGOS 8º, § 3º, ALÍNEA "B", E 35-C, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.656/1998. ARTIGO 16 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DC/ANS N. 465/2021. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ASTREINTES. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA E AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato coletivo de plano de saúde possui regras próprias que admitem, a princípio, a rescisão unilateral imotivada, desde que haja expressa previsão contratual sobre a sua possibilidade; esta ocorra após a vigência de doze meses do contrato, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de sessenta dias; e seja disponibilizado ao segurado plano individual/familiar com os mesmos benefícios e condições do contrato cancelado, sem imposição de cumprimento de novos prazos de carência, tudo nos termos do art. 17 da Resolução Normativa da ANS – RN nº 195/2009. 2. A apelante não comprovou a existência de fraude no contrato firmado pela estipulante do plano de saúde, não havendo, nem sequer, demonstração de que o cancelamento fora precedido de apuração administrativa e de que a parte foi previamente notificada. 3. Considerando que fraude não se presume, deve ser provada, e não se desincumbindo a apelante do ônus que lhe cabia, suas afirmações não ultrapassam o plano das meras alegações. 4. Conforme o disposto no art. 5, § 2º da RN 196/2009 da ANS, “caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde exigir a comprovação da legitimidade da pessoa jurídica contratante (...) e da condição de elegibilidade do beneficiário”, devendo, portanto, o Plano de Saúde réu, ao firmar o contrato com a parte autora, diligenciar acerca das condições de elegibilidade do beneficiário. Cabível, portanto, o restabelecimento do plano de saúde da apelada. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021. 6. A situação vivenciada pela apelada ao ter seu plano de saúde cancelado, extrapola o mero dissabor rotineiro, pois a rescisão unilateral, sem comprovar a alegada fraude, e sem observar a exigência da prévia notificação, gerou inegável abalo emocional, donde, efetivamente, gera a hipótese de dano moral passível de indenização. 7. A gravidade da ofensa causada à esfera moral da apelada é inequívoca, pois se trata de pessoa portadora de CARCINOMA PAPILÍFERO DA TIREÓIDE, vulnerável e hipossuficiente, que necessitou de atendimento médico e teve frustrada a sua expectativa, de modo que cabível a majoração para o importe de R$ 25.000,00, por revelar-se adequada às finalidades da condenação, assegurando o seu caráter repressivo e pedagógico. 8. O montante fixado pela magistrada a quo, no valor de R$ 90.000,00, a título de astreintes, além de evitar alegação de enriquecimento ilícito, se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta e ao tempo de descumprimento. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0532425-78.2018.8.05.0001, em que figura como apelante/aderida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, e apelada/aderente JOSILEIDE MESQUITA DA SILVA E SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.